Tribunal: STF
Processo: Rcl 84352
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ausência de fundamentação de decisão judicial. Negativa de prestação jurisdicional. Violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. Concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas. Ausência de repercussão geral. Tema 103. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1131740- 89.2022.8.26.0100, na qual se alega que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao obstar a subida do recurso extraordinário, aplicando de forma equivocada os temas 339 e 103 da sistemática da repercussão geral. 



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado e de usurpação da competência desta Corte.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia ou usurpação da competência do STF pela decisão que inadmitiu o recurso extraordinário aplicando os Temas 339 e 103 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    4. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    5. O Tribunal de origem apreciou a questão suscitada (gratuidade de justiça), fundamentando-a de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    6. Esta Corte rejeitou a repercussão geral da discussão sobre a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas (Tema 103 da repercussão geral).



    7. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.